Tribunal: TJDFT
Processo: 0715403-50.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CRÉDITOS REFERENTES A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA PELO ENTE FEDERATIVO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada em face do Distrito Federal cuja sentença o condenou a pagar à autora a quantia de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) referente aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores de janeiro de 2013 a dezembro de 2013.

2. Recurso Inominado interposto pela parte autora buscando a reforma da sentença quanto a aplicação da correção monetária. A sentença determinou que a correção monetária seja a partir de 2016, data do reconhecimento da dívida, porém a parte autora alega que não houve correção monetária, devendo ser a partir de janeiro de 2014. Contrarrazões do Distrito Federal requerendo a manutenção da sentença, bem como impugnando a gratuidade de justiça requerida pela parte autora.

3. A parte autora não constituiu provas da sua hipossuficiência, procedendo ao recolhimento das custas e do preparo (ID. Num. 17820394 - Pág. 3 e 4). Recurso regular, próprio e tempestivo.

4. Com razão a parte autora. Conforme tabela apresentada pela Gerência de Consignação e Benefícios (ID. Num. 16812066 - Pág. 2), o valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais) se trata da quantia histórica, referente à soma do auxilio alimentação que deveria ter sido pago no período de janeiro a dezembro/2013. Inexistiu atualização monetária administrativa em 24/06/2016, razão porque deve incidir tal correção a partir de janeiro de 2014, conforme planilha de cálculo apresentada pela parte autora (ID. 16812066 - Pág. 1).

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a correção monetária seja contada a partir de janeiro de 2014, mantendo a sentença incólume quanto aos demais itens.

6. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de recorrente vencido.